Tribunal: TJDFT
Processo: 0004385-31.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. DUPLA INTIMAÇÃO. ARTIGO 485, INCISO III, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. "2. Para a extinção do processo por abandono da causa são indispensáveis a inércia do autor por prazo superior a trinta dias e a dupla intimação, qual seja, a intimação pessoal da parte e a de seu advogado, por publicação" (TJDFT, Acórdão 1328474, 07237943920208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. No caso, disponibilizada a decisão pela qual determinado que o exequente/apelante cumprisse as ordens precedentes (comprovação do recolhimento das custas no juízo deprecado e a juntada aos autos do respectivo comprovante), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, no Diário de Justiça Eletrônico de 14.02.2017, terça-feira, transcorreu em branco o prazo assinalado, o que certificado em 27.04.2017, quinta-feira. 2.1. Assim, e ante a dupla intimação do exequente/apelante, através de um dos seus patronos, pelo Diário de Justiça Eletrônico, e pessoalmente, mediante carta com aviso de recebimento, escorreita a sentença pela qual pela qual extinto o feito com fundamento em abandono da causa (artigo 485, inciso III e § 1o do Código de Processo Civil).
3. Recurso conhecido e não provido.